Tribunal: STF
Processo: Rcl 79828
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte na QO no INQ 4435, ante alegada usurpação da competência da Justiça Eleitoral pela autoridade reclamada, nos autos da Ação Penal n. 0003015-82.2019.8.22.0014, em que a reclamante restou condenada (eDOC 3).



     



    Requer, por isso, a “procedência da presente reclamação constitucional para: (b.1) cassar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO nos autos da ação penal nº 0003015-82.2019.8.22.0014; (b.2) determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, para processamento e julgamento do feito, em respeito ao precedente firmado por esta Suprema Corte no Inquérito nº 4435/DF”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 46), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    3. No caso concreto, a reclamante aduz que o juízo sentenciante teria violado a autoridade de decisão proferida na QO no Inq. 4435. 



    De plano, importante frisar, como bem explicitado no parecer ministerial, que:



    Para melhor contextualizar o caso, cumpre rememorar que o julgamento do Inquérito nº 4435/DF por esse Supremo Tribunal Federal representou um marco paradigmático na definição da competência jurisdicional em casos que envolvem crimes eleitorais e delitos comuns a eles conexos. 



    A questão central debatida nesse leading case residia na interpretação do alcance da competência da Justiça Eleitoral, especialmente à luz do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para julgar “crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”. 



    A controvérsia se acentuava quando a conduta, embora apresentando características de crime comum, possuía íntima relação com a prática de ilícitos eleitorais. 



    Naquela ocasião, a Suprema Corte, ao analisar a conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais, redefiniu o entendimento anteriormente consolidado, que privilegiava a separação das competências em favor da Justiça Comum para o processamento e julgamento de crimes comuns, mesmo que praticados no contexto de delitos eleitorais. 



    A tese vencedora, que se tornou o entendimento prevalecente, consagrou a primazia da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento não apenas dos crimes eleitorais propriamente ditos, mas também dos crimes comuns que lhes sejam conexos. 



    O cerne da decisão no Inquérito nº 4435/DF repousa na compreensão de que a unidade da persecução penal é essencial para a efetividade da jurisdição eleitoral e para a correta apuração dos fatos. Argumentou-se que a cisão dos processos, com a remessa dos crimes comuns para a Justiça Comum, geraria um ambiente de descoordenação, morosidade e, potencialmente, decisões conflitantes, comprometendo a apuração da verdade real e a aplicação da lei penal.



    A conexão, para fins de fixação da competência da Justiça Eleitoral, foi interpretada de forma ampla, englobando a conexão probatória ou instrumental (quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias influir na prova de outra) e a conexão teleológica (quando os crimes forem praticados para facilitar ou ocultar outros crimes ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer deles). 



    Em outras palavras, se o crime comum for praticado com o propósito de viabilizar, ocultar ou em decorrência de um crime eleitoral, a competência para o julgamento de ambos será da Justiça Eleitoral.



    O fundamento principal para essa guinada jurisprudencial reside na constatação de que a Justiça Eleitoral possui, por sua natureza e finalidade, especialização para tratar de matérias relacionadas ao processo eleitoral, o que inclui a apuração de ilícitos que, embora formalmente tipificados como crimes comuns, estão umbilicalmente ligados à dinâmica e aos objetivos de uma campanha eleitoral. A fragmentação do julgamento, portanto, comprometeria a visão holística dos fatos e a plena compreensão do contexto em que os crimes foram praticados. 



    Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que a competência da Justiça Eleitoral se estende aos crimes comuns que apresentem nexo de causalidade ou instrumentalidade com crimes eleitorais, afastando a aplicação da Súmula nº 18 do Superior Tribunal de Justiça.



    A partir desse julgamento, a existência de indícios mínimos de conexão entre um crime comum e um crime eleitoral, ainda que o crime comum não seja tipicamente eleitoral, atrai a competência da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento de ambos. A análise da conexão não se restringe à subsunção formal da conduta a um tipo penal eleitoral, mas sim à identificação de um liame fático-teleológico que demonstre a instrumentalidade ou dependência de um crime em relação ao outro no contexto eleitoral.



    4. Nessa ordem de ideias, como outrora identificado ao tempo do exame liminar do presente feito, inexistente, de pronto, na ação penal em questão, qualquer imputação ou condenação da reclamante por crime eleitoral; cingiram-se, ambos, na contínua prática (nove vezes) do crime de peculato-desvio, considerada a apropriação ou desvio de verbas públicas, em proveito alheio, porém sem qualquer conexão formal ou material com delito de ordem eleitoral.



    Note-se que, in casu, expressamente apontado no ato reclamado que (eDOC 3, p. 4):



     “A despeito das alegações, em análise à denúncia e ao aditamento oferecidos pelo MP, não há menção quanto à prática de crime eleitoral a justificar a competência da Justiça Eleitoral, como aventado pelas partes. 



    Veja-se que as Defesas, em que pese as alegações feitas, não apresentaram nenhum indício de ilícito eleitoral cometido.



    A circunstância de que os valores desviados se dariam como forma de pagamento por serviços jurídicos prestados por FRANCISCO e MANOEL em favor de ROSANI, à época da campanha eleitoral, não é o que se buscou apurar no feito, e configura possível aproveitamento do crime de peculato-desvio aqui processado. Também não se encontra capitulado como crime eleitoral a atrair a competência da justiça especializada, salientando que não há notícia de irregularidade na prestação de contas atinentes à campanha.



    O crime de peculato-desvio é de competência do juízo comum e se consuma independente do motivo específico da conduta ou do proveito ilícito obtido, bastando estar configurado o desvio, sendo irrelevante para análise da prática do crime a obtenção de alguma vantagem, a despeito de ter sido mencionada nos autos, ainda que a suposta vantagem tenha alguma relação com campanha eleitoral, o que, como dito, não foi demonstrado nos autos, tampouco se apurou no presente feito a prática de delito eleitoral. 



    Embora a Defesa tenha alegado que basta que haja contexto eleitoral para o processamento perante o juízo eleitoral, não é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nem do Supremo Tribunal Federal, sendo necessário ao menos haver indícios de materialidade de crime eleitoral



    [...]



    [...]apesar de ter sido aventado que o motivo da destinação dos valores seria relacionada à contraprestação por serviços jurídicos prestados pelos Advogados à ex-prefeita, o que está sendo apurado no feito é a prática do ato de desvio do dinheiro público para finalidade diversa, isto é, em vez de os valores servirem como remuneração e contraprestação por serviços que deveriam ser prestados pela servidora no exercício de função/cargo público, teria sido utilizada a verba para pagar serviços de terceiros e a ré contratada como servidora jamais teria se apresentado perante o órgão público que foi contratada para trabalhar, de modo que, em tese, teria sido previamente mancomunado pelos réus de que a remuneração que caberia à ROSIMAR seria desviada para esse fim distinto, cujo eventual proveito ilícito obtido se trata de exaurimento do crime, que não afeta a competência para processamento e tampouco a declina à Justiça Eleitoral”.



     



    É dizer, não há nos presentes autos evidências claras e patentes, elementos de prova pré-constituídos e incontroversos de que os delitos supostamente praticados pela reclamante e seus corréus apresentem natureza eleitoral. Ao revés: os fatos indicaram crimes que teriam sido praticados em detrimento da Administração Pública sem qualquer correlação com o contexto político-partidário que implicaria na competência da justiça especializada. As condutas imputadas à reclamante – e pelas quais restou condenada pelo juízo de primeiro grau - inserem-se em contexto próprio, sem vinculação direta ou mesmo indireta a ilícitos eleitorais ou praticados em contexto político-partidário, não havendo, por tanto, que se falar em ofensa ao julgado paradigma.



    5. Lado outro, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, a despeito da insurgência da reclamante, não há como divergir da compressão exarada sem proceder ao reexame de fatos e provas, incabível na presente via. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017)



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017) 



    6. Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, §1º, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente